Tribunal: TJSP
Processo: 2072444-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Decisão em consonância com os entendimentos do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre questões afetas ao cumprimento

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Decisão em consonância com os entendimentos do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre questões afetas ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053).
II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 176, o E. STJ assim decidiu: "Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada".
4. Acerca do tema 298, a E. Corte Superior decidiu que "A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II".
5. No tocante ao tema 300, a E. Corte Superior firmou tese no sentido de que "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública".
6. Com relação ao tema 515, restou decidido que, "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
7. Quanto ao tema 877, a tese repetitiva estabelece que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90".
8. Por ocasião do julgamento dos temas 407 a 410, o E. STJ firmou as seguintes teses: "1.1 São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com baixa dos autos e aposição do 'cumpra-se' (REsp. no 940.274/MS); 1.2 Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no artigo 85, § 8o, do CPC".
9. A respeito do tema 480, a E. Corte Superior decidiu que "A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)".
10. Com relação ao tema 685, a tese repetitiva indica que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior".
11. Acerca do tema 887, a E. Corte Superior fixou tese no sentido de que, "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente".
12. E, ao julgar o tema 948, o E. STJ assim decidiu: "Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente".
13. Acórdão em consonância com os entendimentos firmados sob o regime dos recursos repetitivos.
14. Inaplicabilidade do regime dos recursos repetitivos com relação à necessidade de liquidação prévia, pois ausente sucumbência do agravante neste aspecto.
15. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
16. Agravo Interno a que se nega provimento.